Tribunal: TJMT
Processo: 1045612-03.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045612-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ACUCAREIRA QUATA S/A - CNPJ: 60.855.574/0001-73 (APELANTE), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – IMÓVEL RURAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO – DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE – EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA – CAR ATIVO EM NOME DA PROPRIETÁRIA – FRAUDE NA INSCRIÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando se verificar que o ato sentencial recorrido apresenta os fundamentos pelos quais o julgador entendeu inexistir provas pré-constituídas do direito alegado.

Tratando-se de bem imóvel, a transferência de propriedade somente se efetiva com o registro da escritura pública junto ao Cartório competente.

O Instrumento Particular de Compra e Venda, bem assim a Escritura Pública de Declaração não são provas de que houve a transferência de propriedade rural a terceiro.

A falta de prova de que a inscrição no CAR foi fraudulenta e de decisão de cancelamento, no âmbito administrativo, implica reconhecer que o
writ
é meio processual inadequado ao fim pretendido.

Havendo a necessidade de dilação probatória, mostra-se correta a sentença que indeferiu a petição inicial do
mandamus
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Açucareira Quatá S/A, contra a sentença, proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança, por ela impetrado (id. 160529156, págs. 01/07).

A Recorrente levanta a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e, no mérito, alega que o Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Imóveis Rurais e Outras Avenças, o Instrumento Particular de Dação em Pagamento de Direitos de Aquisição de Imóvel e Escritura Pública de Declaração que não atua no Estado de Mato Grosso há mais de 20 (vinte) anos são provas pré-constituídas do direito alegado.

Salienta que o Despacho n. 539/CCRAR/SRMA/2021 da SEMA/MT reconheceu a irregularidade do Cadastro Ambiental Rural em seu nome.

Aduz que, na Ação Civil Pública n. 1000989-84.2020.4.01.3601, que tramitou na Justiça Federal de Cáceres/MT, foi reconhecida a sua ilegitimidade para responder por danos ambientais recentes, porque as terras da Fazenda Guaporé não são de sua propriedade há mais de 20 (vinte) anos.

Argumenta que o CAR não pode ser utilizado para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse, conforme preceitua o artigo 29, § 2
o
, do Código Florestal.

Enfatiza que a Carta de Arrematação da Massa Falida das Fazendas Reunidas Boi Gordo S/A – autos n. 1007304-59.2002.8.26.0100 – foi devidamente registrada nas matrículas dos imóveis que compõem a Fazenda Guaporé e, portanto, comprova não ser mais a proprietária de tais bens.

Por fim, assegura não haver a necessidade de dilação probatória e que não pode ser responsabilizada por atos cometidos por terceiros.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso, defendendo o seu desprovimento (id. 160529172, págs. 01/08).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo não provimento do Apelo (id. 163705150, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Açucareira Quatá S/A, contra a sentença, proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança, por ela impetrado, denegando, de consequência, a segurança postulada.

Denota-se dos autos que a empresa Açucareira Quatá S/A
impetrou o Mandado de Segurança Preventivo, contra ato, tido por ilegal, a ser praticado pelo Secretário Adjunto de Gestão Ambiental da SAGA, Superintendente de Fiscalização da SUF, Coordenador de Fiscalização de Flora da CFFL e Gerente de Planejamento de Fiscalização e Combate ao Desmatamento da GPFCD, todos vinculados à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, consistente na lavratura de autos de infração, pela prática de dano ambiental, na Fazenda Guaporé, localizada no Município de Comodoro/MT que não é de sua propriedade há mais de 20 (vinte) anos.

Sustentou, na inicial, que, no dia 31/05/2000, vendeu a referida propriedade rural à FRBG Agropecuária e Participações Ltda., por meio do Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Imóveis Rurais e Outras Avenças que, por sua vez, transferiu a titularidade a Fazendas Reunidas Boi Gordo S/A, através do Instrumento Particular de Dação em Pagamento de Direitos de Aquisição de Imóvel.

Salientou que, em vista da conversão da concordata preventiva da Fazendas Reunidas Boi Gordo S/A em falência, houve o leilão da massa falida, incluindo as glebas de terra que formavam a Fazenda Guaporé, sendo, posteriormente, arrematados os bens, conforme Carta de Arrematação anexa aos autos, com registro nas matrículas dos imóveis.

Asseverou que, mesmo não sendo proprietária do citado imóvel rural, a SEMA/MT, utilizando-
se da inscrição do CAR n. 5103304-45C89326E36D4660AD6AC318EE73CB05, realizado em seu nome de forma irregular, vem lavrando Autos de Infração em seu desfavor.

Aduziu que não atua no Estado de Mato Grosso há mais de 20 (vinte) anos e, portanto, não pode ser responsabilizada pelos danos ambientais ocorridos na propriedade rural, praticados por terceiros.

O Magistrado singular prolatou sentença, indeferindo a petição inicial, por entender ser necessária a dilação probatória, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no art. 10, da Lei n. 12.016/09 c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
(Sic).

A Impetrante opôs o Recurso de Embargos de Declaração, sustentando a existência de contradição e obscuridade na sentença (id. 160529159, págs. 01/05), sendo rejeitado pelo Magistrado singular (id. 160529165, págs. 01/04).

Contra essas decisões, a pessoa jurídica Açucareira Quatá S/A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença

A Recorrente suscita a preliminar de nulidade da sentença, alegando que a sentença não foi devidamente fundamentada, especialmente porque não apreciou a documentação constante dos autos que demonstram o direito líquido e certo.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Em que pese à alegação da Recorrente, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que o Juízo singular deixou expresso que os documentos constantes do caderno processual não eram hábeis para comprovar que não era proprietária do imóvel rural.

Dessarte, é certo que o Julgador
a quo
expôs os motivos que levaram a indeferir a petição inicial do
writ
.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pela Recorrente.

Do Mérito

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

O artigo 5
o
, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil assim dispõe:

Art. 5
o
- (...).

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o mandado de segurança é assim definido:

Mandado de segurança é a ação civil de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder." (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 31. ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 969).

Um dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança é a prova pré-constituída do direito líquido e certo, do qual a parte impetrante alega ser detentora, não tendo amparo a mera expectativa de direito, porque o instrumento não comporta dilação probatória.

Nessa senda, deve a petição inicial vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação dos fatos alegados.

Da análise do caderno processual, verifico que a Recorrente defendeu, na inicial, que há 20 (vinte) anos não é mais proprietária da Fazenda Guaporé, situada no Município de Comodoro/MT e que o CAR n.
5103304-45C89326E36D4660AD6AC318EE73CB05 foi realizado em seu nome de forma fraudulenta e, por isso, não deveria ser autuada pela SEMA/MT, por danos ambientais recentes, ocorridos no referido imóvel.

Analisando detidamente os autos, entendo que o conjunto probatório constante dos autos não comprova as alegações da Recorrente, pois, em se tratando de bem imóvel, a transferência de propriedade somente ocorre com o registro da escritura pública de transmissão de bem à parte adquirente.

Com efeito, o
Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Imóveis Rurais e Outras Avenças, firmado entre a Apelante e a FRBG Agropecuária e Participações Ltda. (id. 160528712, págs. 02/08), bem como o Instrumento Particular de Dação em Pagamento de Direitos de Aquisição de Imóvel, celebrado entre esta empresa e a Fazendas Reunidas Boi Gordo S/A (id. 160528713, págs. 02/05), no meu entendimento, não são suficientes para comprovar que, de fato, o imóvel rural não é de propriedade da Apelante, pois, repito, continua registrado em seu nome.

Da mesma forma, penso que a Escritura Pública de Declaração, constante do id.

160528726, págs. 02/02, informando que não atua no Estado de Mato Grosso desde o ano de 2000, não é prova pré-constituída do direito alegado, porque o declarante – Walter José Sarno Santos – é o responsável da Apelante.

No que tange ao CAR n.
5103304-45C89326E36D4660AD6AC318EE73CB05, observo que continua ativo, bem assim que não há decisão administrativa reconhecendo ter sido objeto de fraude, quando da sua inscrição.

Nessa quadra, ainda que a inscrição no CAR não possa ser utilizada para o reconhecimento do direito de propriedade ou posse, as provas documentais existentes demonstram que não houve a transferência de propriedade da Fazenda Guaporé.

A simples assinatura do Instrumento Particular de Compra e Venda, como salientado alhures, não tem o condão de comprovar a transferência de propriedade.

Registro que o fato de ter havido o reconhecimento de sua ilegitimidade, na ACP n. 1000989-84.2020.4.01.3601, pelo Juízo Federal, não afasta a sua responsabilidade pelos danos ocorridos no imóvel, porque não tem caráter vinculativo.

O registro d
a Carta de Arrematação da Massa Falida das Fazendas Reunidas Boi Gordo S/A, nas matrículas dos imóveis, também não constitui prova da transferência da propriedade rural, pois o imóvel permanece registrado em nome da Recorrente.

Por fim, anoto que
a mesma dúvida que teve o Juízo de Primeiro Grau, tem este Relator, posto que inexiste no caderno processual, provas pré-constituídas de que o imóvel não pertence à Recorrente.

A comprovação de que não é mais proprietária daquele imóvel rural, necessariamente, exige dilação probatória, o que não se mostra cabível em sede de mandado de segurança.

Por tais considerações, tenho que Apelo deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, suscitada pela Recorrente e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO

a
o Recurso de Apelação, interposto pela pessoa jurídica Açucareira Quatá S/A,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023